Tribunal: TJDFT
Processo: 0711378-77.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU PARA CITAÇÃO - INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PESQUISA DE ENDEREÇO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, uma vez que não teria atendido ao despacho que determinou informasse novo endereço para citação, já que teria apresentado o mesmo endereço informado na inicial e onde já houvera frustrada a diligência por oficial de justiça.
3. Determina o art. 14 da Lei 9.099/95 que o autor deve fornecer o endereço atualizado do réu para os fins de citação. De outro lado, determina o art. 6o do CPC que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
4. Com efeito, a análise dos autos revela que o mandado de citação endereçado para SHA Conjunto 4 Chácara 69, Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras), BRASÍLIA - DF - CEP: 71994-503 foi malsucedido porque o endereço estaria incompleto, por faltar o número do lote (ID Num. 58021608 - Pág. 1).
5. Por outro lado, é igualmente verdadeiro que, intimado a fornecer novo endereço, o autor insistiu naquele mesmo endereço (ID Num. 58021612 - Pág. 1) e, alternativamente, pugnou pela realização de citação por hora certa, medida incompatível com o rito da lei no 9.099/99. Contudo, naquela mesma oportunidade o autor esclareceu ao Juízo que no processo no 0717226-02.2023.8.07.0001 que tramita neste Tribunal de Justiça, o ora réu figura como autor, e informou como seu, exatamente o mesmo endereço ora tratado.
6. Diante dessas circunstâncias, a par do dever processual expresso no art. 14 da Lei 9.099/95, não sobressai empecilho legal à tentativa de nova diligência naquele endereço, tudo devidamente certificado e, se infrutífera a diligência, a busca de endereço nos Sistemas RENAJUD, BACENJDU, INFOSEG, SIEL e INFOJUD, como medida para esgotar todos os meios de pesquisa disponíveis.
7. Diante do exposto, julgo necessário anulação da r. sentença para propiciar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim que se repita a diligência no endereço informado e ratificado pelo autor e, caso não haja sucesso, seja realizada pesquisa nos Sistemas RENAJUD, BACENJDU, INFOSEG, SIEL e INFOJUD.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Retornem os autos ao juízo de origem para a diligência, nos termos acima.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. Sem honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.